Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO IMÓVEL. INCAPAZ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PARECER MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PREÇO MÍNIMO. DESÁGIO DE ATÉ 15% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. FACILITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. MANIFESTA VANTAGEM. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a fundamentação per relationem, a fim de adotar como razão de decidir o parecer ministerial. Precedentes.
2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Logo, há nulidade parcial da r. Sentença, quando o Julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. No caso, desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise dos pedidos, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso IV, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
4. Visando prestigiar o melhor interessa da interditada e resguardar seu patrimônio, deve ser estipulado o valor mínimo da venda do imóvel a ela pertencente. Em caso contrário, não haveria como garantir a manifesta vantagem como exigido pelo artigo 1.750 do Código Civil.
5. Possível a alienação dos imóveis com deságio de até 15% (quinze por cento) do valor da avaliação, considerando que os bens atualmente ocasionam contínuas despesas e que a venda será benéfica para o bem estar da interditada.
6. A avaliação foi específica ao caso, analisando as depreciações e percepção do mercado, sendo suficiente para acolhimento pelo Juízo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados procedentes.